Tribunal: TJMT
Processo: 1024466-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus em benefício de Alice Batista de Lima, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
O impetrante alega que a paciente foi presa em flagrante em 16 de outubro de 2020, por ter em tese praticado o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
Aduz que há ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois somente a gravidade do crime não constitui argumento idôneo e suficiente para justificar a segregação.
Expõe que não há nenhum dos requisitos do art. 312, do CPP, que possam evidenciar a necessidade da prisão preventiva, tampouco que a paciente em liberdade ponha em risco a ordem pública, a ordem econômica ou a instrução criminal.
Declara que a beneficiária é primária, com bons antecedentes e residência fixa.
Explicita sobre o princípio da homogeneidade, proporcionalidade e razoabilidade, viso que em eventual condenação, não ficará privada de sua liberdade, sendo provável uma pena de 05 (cinco) anos.
Assevera que há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, haja vista já ter transcorrido mais de 30 (trinta) dias da prisão da paciente, sem que houvesse sido oferecido a denúncia pelo Ministério Público.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi da beneficiária.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Alice Batista de Lima, contra ato emanado pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Em relação a fundamentação dada pelo juiz coator e sobre os requisitos do art. 312, do CPP, com a data vênia, muito embora a impetração tenha sido feita por advogado constituído, ela não veio acompanhada com a cópia da decisão objurgada, inobstante em busca no Sistema do Poder Judiciário (PJe), para que a análise do pedido de liminar, não restasse prejudicado, observo que a decisão proferida em 17 de outubro de 2020, onde foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, não se mostra, para efeito exclusivo do ora pretendido, destituída de fundamentação idônea, uma vez que apoia-se na necessidade de assegurar a ordem pública, em razão da quantidade de droga apreendida, que no vertente se mostra sim relevante, haja vista que foram apreendidos 05 porções (3,60g – três gramas e sessenta centigramas) de cocaína, 01 porção (85,64g – oitenta e cinco gramas e sessenta e quatro centigramas) de maconha, 58 porções ( 31,63Kg – trinta e um quilos e sessenta e três gramas) de maconha, além de apetrechos (Id. 67373469 – Laudo Pericial Preliminar n.o 200.2.04.2020.011584-01).
Assim, por ora, e deixando aqui ressaltado que a análise restringe ao momento da liminar pleiteada, o fundamento apresentado se mostra suficiente a justificar a manutenção da prisão cautelar.
No mais, a simples possibilidade de a paciente ser condenada a cumprir sua pena em regime menos gravoso que o fechado, por si só, não ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, máxime porque a prisão preventiva não se confunde com o regime de cumprimento da pena, mostrando-se adequada e necessária sempre que se fizerem presentes os seus pressupostos e requisitos.
Avançando no tema, é imperioso a observância dos prazos processuais, ainda mais quando se trata de indiciada presa, vez que deflagrada ação penal em desfavor da beneficiária, sob pena de configurar verdadeira coação ilegal contra a paciente, o que não autoriza a manutenção da prisão preventiva.
Assim, a fim de balizarmos o entendimento acerca do alegado excesso de prazo no oferecimento da denúncia, tem-se o art. 46 do CPP, in verbis:
“Art. 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos”.
Contudo, a jurisprudência dominante preleciona que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.
A propósito, é o entendimento do C. STJ:
“Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” [precedentes] (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017).
Ressalto, que os prazos vertidos [art. 46 CPP] são impróprios e eventual atraso no oferecimento da denúncia não é causa de nulidade, notadamente como na espécie, se não houve qualquer influência negativa no processo penal, o que significa dizer que, excepcionalmente, pode sofrer sensível dilação.
Outrossim, diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Com efeito, verifica-se, no caso vertente, que o lapso temporal, entre a presente data e a data da prisão em flagrante (16-10-2020) afigura-se em átimo tolerável, nos termos do entendimento jurisprudencial acima declinada.
Ademais, tratando-se o mote da ação penal de crime equiparado a hediondo, tal tese não prospera, porquanto o excesso de prazo passível de ser combatido é aquele dissociado da realidade dos fatos, injustificado e que exacerba em muito os lindes legalmente estabelecidos, em notória e clara violação ao princípio da razoabilidade. Se essa não é a realidade extraída nos autos, incogitável falar-se em relaxamento da prisão fundado em tal premissa.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria de Justiça, a análise do mérito da impetração, motivo pelo qual indefiro o pedido de liminar, restando à beneficiária o lado sumaríssimo do writ.
Assim, para análise da liminar pleiteada, entendo imprescindível o douto magistrado apresentar as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, sobre o suposto excesso de prazo para o oferecimento da denúncia da paciente ALICE BATISTA DE LIMA, relatando a cronologia dos principais atos processuais realizados, indicando as respectivas datas, mostrando em que fase se encontra o processo, bem como os motivos da conversão da prisão em flagrante em preventiva, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópias de documentos, principalmente da decisão combatida, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva da beneficiária, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.